Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM DEMANDA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PRELIMINAR. COBRANÇA DE DESPESA COM ITCMD. DÉBITO DO INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 5 ANOS. INAPLICÁVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. MÉRITO. DESPESAS DO ESPÓLIO. PAGAMENTO PELO INVENTARIANTE COM RECURSOS PRÓPRIOS. COBRANÇA DE HERDEIRO BENEFICIADO. POSSIBILIDADE. COTA-PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de interrupção de prazo prescricional, com amparo nos artigos 202, incs. I e II, do Código Civil, e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que inexiste qualquer similitude entre o objeto discutido na demanda anteriormente indicada e o examinado na presente ação de cobrança.
2. Não se aplica o prazo quinquenal previsto nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional quando a demanda não envolve pretensão de cobrança de crédito tributário exercida pelo Fisco em relação ao contribuinte, e sim pedido de ressarcimento de despesa oriunda do processo sucessório, a atrair o prazo decenal de prescrição, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.
3. Comprovado que o inventariante realizou o pagamento de despesa referente ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD do espólio, mediante recursos próprios, deverá cada herdeiro habilitado no espólio ressarcir o valor correspondente à sua cota parte, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido.